Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-57.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800356-57.2018.8.14.0133

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
b
,

DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1.

A
gravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento a
recurso
especial
,
fundada
n
a alínea
b

d
o inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,
por estar o acórdão recorrido em consonância com
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.
110
.
549
/R
S
(Tema
60
)
.

2.
As

razões recursais
não
são
capaz
es
de infirmar
os fundamentos
do acórdão recorrido sobre
não ser possível a suspensão da lide individual em razão do ajuizamento de ação coletiva, por induzir a litispendência
.

3. Isso porque,
diante do julgamento da tese central na Ação Civil Pública, o processo individual poderá ser julgado de plano, por sentença liminar de mérito (CPC: art. 285-A), para a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na Ação Civil Pública, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a conversão da ação individual em cumprimento de sentença da ação coletiva.

3
.
Agravo interno conhecido e
não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto d
o

Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).
7ª Sessão Ordinária d
e
Plenário Virtual
do
Tr
ibunal Pleno
(de 1 a 8 de março de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(Relator):

Trata-se de
agravo
interno
em recurso
especial

(
id.
11515523
), interposto p
o
r

GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
.
, REVITA

ENGENHARIA S
/
A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S
/
A. – VVR
–
E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
.
,
com fundamento no art.
1.030, I, §2º, c/c art.
1.
021
do Código de Processo Civil
, contra decisão
negativa de seguimento a
recurso
especial

(
id. 11070176
)
, fundada na
conformidade do acórdão com
a
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.
110
.
549
/R
S
(Tema
60
)
, c
om a consequente
incidência do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
.

Sustentou a parte agravante, em síntese, que

a questão do Tema nº. 60 dos Recursos Repetitivos (
Resp
nº.

1110549/RS) trata
ria
apenas da possibilidade de suspensão dos processos individuais

quando do ingresso de ações coletivas, sendo
,
portanto
,
mera consequência do

entendimento acerca da possibilidade de coexistência da ação individual e da

coletiva, não versando acerca do mérito da questão tratada no recurso
,
que

di
ria
respeito
à
indução de litispendência das ações individuais em decorrência de

indenização por dano ambiental quando houve
sse
ações coletivas que já abar
cassem
tais

danos
.

Foram apresentadas contrarrazões (id.
11910289
).

Em seguida, este juízo recebeu
o agravo interno
,
dada a sua tempestividade e
interposição
ancorada
no art. 1.0
30, §2º,
do Código de Processo Civil
, bem como, constatando que as razões recursais não ensejavam a retratação da decisão agravada, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual
.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(Rela
tor):

O
Su
perior Tribunal de Justiça
, em regime de recursos repetitivos, afetou o t
ema
n.º
60, em julgamento realizado na Segunda Seção, cuja questão jurídica
era a seguinte
:
“
diante de ajuizamento de ação coletiva, pode o Juízo suspender,
ex

officio
e ao início, o processo de ação individual multitudinária atinente à mesma lide, preservados os efeitos do ajuizamento para a futura execução
”
.

Concluiu-se, então, na
quela
Segunda Seção, que a suspensão, no caso de ação multitudinária, não ofende
ria
os dispositivos legais envolvidos (
CDC

arts
. 103 e 104, § 3º; CPC,
arts
. 2º e 6º; e CC,
arts
. 122 e 166) e,
uma vez

“
ajuizada a ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva"
.

No acórdão paradigma, é importante notar que foi abordada a questão da suposta litispendência, tendo a Corte Superior afirmado que:

“
A suspensão do processo individual
pode perfeitamente dar-se já ao início, assim que ajuizado, porque, diante do julgamento da tese central na Ação Civil Pública,
o processo individual poderá ser julgado de plano, por sentença liminar de mérito (CPC, art. 285-A), para a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na Ação Civil Pública, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a conversão da ação individual em cumprimento de sentença da ação coletiva
.
”

Ou seja, ainda que se tenha o mesmíssimo objeto (leia-se dano ambiental) da ação coletiva, a ação individual poderá ser convertida em cumprimento de sentença, tendo sido observado, no julgamento paradigma, justamente a garantia ao direito individual, consoante se observa em mais este trecho do voto do Exmo. Sr. Ministro Sidnei Beneti:

“
O direito ao ajuizamento individual deve também ser assegurado, no caso de processos multitudinários repetitivos, porque, se não o fosse, o autor poderia sofrer
conseqüências
nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal, mas esse ajuizamento não impede a suspensão.
”

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 09/03/2023